Tribunal: STF
Processo: RE 1465608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.282 
DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, STF – ADI 4.411/MG – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O STF, no julgamento do RE nº 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa, fixando a tese de Tema 16. – Em 17/08/2020, na ADI 4.411/MG, na qual se discutia a constitucionalidade do art. 113, inciso IV, da Lei estadual 6.763/75, o Plenário do Pretório Excelso ratificou o entendimento proferido no Tema 16 e reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. – Em se tratando de indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, do col. STJ) e a correção monetária, a partir do pagamento indevido (Súmula 162, do col. STJ). Considerando que até o trânsito em julgado da sentença aplica-se somente a correção monetária, descabida a adoção da taxa SELIC nesse interregno, já que esta visa não só à recomposição da moeda como também a compensação da mora. Cabível a utilização do IPCA, tendo em vista ser esse índice capaz de capturar a variação de preços da economia e, por conseguinte, corrigir a efetiva desvalorização da moeda. – Nos termos do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do NCPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do § 3º, do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgados” (e-doc. 46).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os Temas 733 e 881 da repercussão geral. 

Assevera que, “diante da coisa julgada formada na ADI 1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG, Corte Superior), aplica-se ao caso o entendimento retratado no Tema 733/RG/STF, de modo que a recente decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal na ADI 4411 ‘... não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’, sendo que o seu efeito, tendo em vista a preservação da coisa julgada, deve ser prospectivo apenas” (fl. 11, e-doc. 50).

Sustenta que “os efeitos da coisa julgada formada pela decisão proferida na ADI Estadual (ADI 1.0000.04.404.860-1/000), reconhecendo, como já visto, a constitucionalidade da referida exação, estão sob o crivo do Ex. Supremo Tribunal Federal, que deverá se pronunciar a respeito por ocasião do julgamento do Tema 881/RG” (fl. 14, e-doc. 50).

Pede o provimento do recurso extraordinário para que “a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento dos embargos da ADI nº 4.411/MG” (fl. 15, e-doc. 50).

3. O recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411. 

Concluído o julgamento, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “a presente demanda foi ajuizada em 11/02/2021 – o que excluiria a recorrida da ressalva constante da modulação efetuada pelo STF –, deve o presente recurso ser-lhe submetido para que defina a controvérsia com sua autoridade exclusiva” (fl. 3, e-doc. 58).

4. Em 6.11.2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para observância do Tema 1.282 da repercussão geral (e-doc. 61).

5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal, “diante da inaplicabilidade do referido paradigma ao caso dos autos e considerando-se que já foi proferido juízo de admissibilidade positivo por esta Vice-Presidência” (fl. 2, e-doc. 68).

6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 27.2.2026, por livre distribuição (e-doc. 75).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Razão jurídica assiste ao recorrente.

8. Como assentado pelo Tribunal de origem, o Tema 1.282 é inaplicável aos processos abrangidos pela decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411.

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Tema 1.282, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou que “o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG” (Plenário, DJe 13.8.2025).

9. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).

Ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do citado precedente paradigma, este Supremo Tribunal modulou os efeitos do julgado para ter eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento (1º.9.2020), ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e os fatos geradores anteriores à mesma data, em relação aos quais não tenha havido pagamento:
“Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI n. 4.411/MG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2023).

Na espécie, como assentado no juízo de admissibilidade, a presente ação foi proposta em 11.2.2021 (fl. 3, e-doc. 58), portanto após a publicação da ata de julgamento de mérito do referido precedente paradigma (1º.9.2020), devendo o Tribunal observar a modulação dos efeitos promovida.

O decidido pelo Tribunal mineiro contraria o assentado por este Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, devendo ser reformado o acórdão recorrido.

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora